Tribunal: CARF
Processo: 10630.900361/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.900361/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.110 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
REMAC PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se a existência e disponibilidade do crédito pleiteado, a declaração
de compensação deve ser homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 09-48.401, da 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio: “Trata o presente da Declaração de Compensação
–
Dcomp
no
00844.93727.290607.1.3.047495, transmitida em 29/06/2007, cujo objeto é a extinção
de débito de IRPJ, código 2362, período de apuração maio de 2007, com crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.900361/2011-56
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.110 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900361/2011-56

oriundo de pagamento indevido da mesma exação, efetuado por meio do DARF a seguir
descriminado:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF em Governador Valadares, MG,
conforme o Despacho Decisório Eletrônico emitido em 04/05/2011, não homologou a
compensação, apontando o seguinte motivo: improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período (fl. 3).
A empresa contribuinte foi cientificada em 16/05/2011, fl. 16, e apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fl. 2, na qual alega erro na informação do tipo de
crédito tratado de saldo negativo e não de pagamento indevido ou a maior, bem como
requer a homologação da compensação.
A requerente, utilizando o mesmo crédito acima, apresentou ainda as Dcomps nos
30010.82488.190808.1.3.044802,
25602.27392.190808.1.3.045732,
26334.03410.151008.1.3.044753, que não são objetos do Despacho Decisório ora
contestado.
Em outra Dcomp (no 18597.55149.120609.1.7.024621) baixada para tratamento manual
pelo usuário, a requerente compensou crédito oriundo de saldo negativo do ano
calendário de 2005. Tal declaração de compensação, consoante informação no sistema
PER/DCOMP foi totalmente homologada.
Assim, os autos foram enviados à DRF de origem para verificar se o crédito ora
pleiteado foi utilizado na composição do saldo negativo de 2005, pleiteado na Dcomp no
18597.55149.120609.1.7.024621 (fls. 19 e 20).
Os autos retornaram com a Informação Fiscal SAORT/DRF/GVS, de fls. 48 a 74, da
qual teve ciência pessoal a interessada em 22/10/2013, fl. 50, apresentado as razões
adicionais (fls.23 e 24).
É o relatório.”

Compulsando-se os autos, constata-se, ainda, que antes de proferir o acórdão, a
DRJ convertera o julgamento em diligência (e-Fls. 19 e 20), nos seguintes termos:
“(...) Após a homologação das Dcomp, consoante se extrai do sistema PERDCOMP,
restou saldo credor em favor da interessada, correspondente, SMJ, à estimativa ora
pleiteada como pagamento indevido ou a maior.
O crédito utilizado em compensação na Dcomp sob exame não foi reconhecido por se
tratar de estimativa, devendo ser requerido como saldo negativo e não como pagamento
indevido ou a maior.
Na composição do saldo negativo indicado na Dcomp no
18597.55149.120609.1.7.024621, foram considerados valores relativos a estimativas
compensadas por meio da Dcomp no 14897.76978.120609.1.3.046583, a qual se
encontra na situação “impedimento legal para utilização do crédito”. Se as referidas
compensações não foram consideradas no computo do saldo negativo de 2005, há
reflexo no montante do crédito remanescente a título de saldo negativo.
Diante das divergências verificadas, há incerteza quanto à disponibilidade ou não do
crédito requerido. Faz-se necessário então o envio do presente processo a DRF de
origem para:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.110 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900361/2011-56

- esclarecer se no reconhecimento do crédito relativo ao saldo negativo de 2005 foram
computadas as estimativas compensadas por meio da Dcomp no
14897.76978.120609.1.3.046583;
- em caso positivo e se disponível o pagamento relativo ao IRPJ, código 2362, no valor
de R$1.745,71, indicado na Dcomp sob exame, efetuar os cálculos próprios da
compensação a fim de verificar se o crédito (como se saldo negativo fosse) é suficiente
para extinção dos débitos compensados, e;
- dar ciência à interessada do apurado, com reabertura do prazo para apresentação de
razões adicionais de defesa.” (grifo nosso)

Em resposta à diligência solicitada (e-Fls. 48 a 51), a unidade de origem,
representada pela SAORT/DRF/GVS/MG, apresentou a seguinte conclusão:

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. INDISPONIBILIDADE.
A indisponibilidade do crédito pleiteado, em razão de sua utilização em outra
Declaração de Compensação, impõe o indeferimento do direito creditório e a não
homologação da compensação ora declarada.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Não
ultrapassado o referido prazo não há que se falar em homologação tácita da
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.110 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900361/2011-56

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) De pronto cumpre registrar que, embora se utilize do crédito ora examinado, a
análise
das
Dcomps
nos
30010.82488.190808.1.3.044802,
25602.27392.190808.1.3.045732 e 26334.03410.151008.1.3.044753 não é objeto do
Despacho Decisório contestado, razão pela qual os pleitos por elas veiculados não
fazem parte do presente litígio.
Pelo mesmo motivo, não ser objeto do presente processo, não será apreciada a Dcomp
no14897.76978.120609.1.3.046583.
Portanto, não cabe neste processo qualquer juízo de valor quanto a legitimidade do
direito creditório vinculado às mencionadas Dcomp, tampouco quanto à homologação
ou não dessas declarações de compensação.
Assim, a alegação nas razões adicionais de defesa, de que esta DRJ teria concedido, ou
mesmo sinalizado, a homologação dessas Dcomp, não passa de mera suposição.
Destaca-se ainda que não ocorreu a alegada homologação tácita da Dcomp em apreço,
transmitida em 29/06/2007, tendo em vista que a interessada teve ciência da sua não
homologação em 16/05/2011, antes do decurso do prazo de cinco anos de que dispunha
a Administração para apreciá-la.
A Dcomp sob exame não foi homologada porque o crédito foi informado como
pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real e não como parcela do saldo negativo de IRPJ.
Esclareça-se, por oportuno, que a estimativa que lastreia o crédito pleiteado, relativa a
junho de 2005, no valor de R$1.745,71, foi paga, não se aplicando ao caso o Parecer
PGFN/CAT no 1.658/2011, mencionado na Informação Fiscal SAORT/DRF/GVS, que
cuida de utilização de estimativa, quitada por compensação, na composição do saldo
negativo correspondente, cuja Dcomp não foi homologada.
O pagamento do imposto por estimativa encontra amparo no art. 2o da Lei no 9.430, de
1996:
(...)
Depreende-se da norma transcrita que as estimativas devidas na forma do caput do art.
2o, da Lei no 9.430, de 1996, são necessariamente computadas como dedução na
apuração anual do IRPJ.
Se a contribuinte, mesmo após o encerramento do ano calendário, identificar um erro
em sua apuração e ele repercutir não só em sua apuração final, mas também no
resultado de seus balancetes de suspensão/redução, tem ela o direito de pleitear o
indébito a partir da data do recolhimento da estimativa correspondente, ao invés de
apenas reconstituir a apuração anual desses tributos.
Em resumo, a contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se preferir
solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo na apuração
ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no 9.430, de 1996, ao autorizar a
dedução das antecipações recolhidas, refere-se àquelas recolhidas em conformidade
com o caput de seu art. 2o. Nesse último caso, por ocasião do ajuste anual, a
contribuinte deve deduzir apenas as estimativas que considerou devidas, sob pena de
duplo aproveitamento do mesmo crédito.
Não obstante isso, o reconhecimento de direito creditório com origem em pagamento
indevido ou a maior que o devido, bem como em saldo negativo do IRPJ, condicionase
à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação da
disponibilidade do crédito a ser compensado.
Da DIPJ entregue para o ano calendário de 2005, extrai-se o seguinte:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.110 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900361/2011-56

- apuração de estimativa a pagar nos meses de março, abril e maio, nos valores de
R$353,36, R$389,61 e R$2.088,98, respectivamente;
- o saldo negativo apurado, no valor de R$6.755,27, foi composto por IRRF, no valor de
R$3.923,32 (relativo a retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras) e por
pelas estimativas pagas/compensadas, no montante de R$2.831,95; e, prejuízo fiscal ao
final do período.
A interessada, pretendendo utilizar seus créditos decorrentes das antecipações do
imposto de renda de 2005, apresentou as Dcomp abaixo:

Consoante demonstrativo de crédito da Dcomp no 18597.55149.120609.1.7.024621, o
saldo negativo de IRPJ de 2005 foi composto por: (i)
IRRF sobre aplicações financeiras, código 6800, no valor de R$3.923,32, (ii)
pagamento por estimativa, período de apuração 05/2005, no valor de R$1.745,71 e (iii)
estimativas compensadas no valor de R$1.086,24 (R$353,36, de março, R$389,61, de
abril e R$343,27, de maio).
Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que as estimativas foram
compensados por meio da Dcomp no 14897.76978.120609.1.3.046583.
E mais, a declaração de compensação no 18597.55149.120609.1.7.024621, consoante
informação no sistema PER/DCOMP foi totalmente homologada, e para a Dcomp no
14897.76978.120609.1.3.046583, de acordo com o mesmo sistema, a situação é
“impedimento legal para utilização do crédito”.
Os autos retornaram à DRF para esclarecer se no reconhecimento do crédito relativo ao
saldo negativo de 2005 foram efetivamente computadas as estimativas compensadas por
meio da Dcomp no 14897.76978.120609.1.3.046583, o que restou confirmado.
Isso porque, consoante a Informação Fiscal, as estimavas compensadas de fato
compuseram o saldo negativo de 2005 e com a homologação da Dcomp
no18597.55149.120609.1.7.024621, conforme consta do sistema PERDCOMP, restaram
indiretamente validadas as compensações das estimativas informadas na Dcomp no
14897.76978.120609.1.3.046583, que compuseram o crédito legitimado, a título do
saldo negativo de 2005, no valor de R$6.755,27.
Assim, sendo, o crédito ora pleiteado já foi utilizado na composição do saldo negativo
de 2005 e como tal foi indicado e aproveitado na Dcomp homologada no
18597.55149.120609.1.7.024621, não estando disponível para a compensação ora
declarada.
No que diz respeito às demais estimativas registradas na contabilidade da contribuinte,
apontadas na Informação Fiscal, cumpre esclarecer que não há nos autos prova de que
tenham sido pagas ou compensadas e sequer foram informadas na DIPJ/2006, não
podendo ser consideradas.(...)”
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.110 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900361/2011-56

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 82), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
11/03/2014 (e-Fls. 84 a 93).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, ainda, impugnou alguns fundamentos da decisão de 1a
Instância, que serão abordados a seguir no voto.
O processo fora então encaminhado para esta 1a Turma Extraordinária do Carf
que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento em diligência nos
seguintes termos:
“Na decisão de 1a instância, a DRJ constatou que o valor pago a título de estimativa de
R$ 1.745,71 fora contabilizado em outro pedido de compensação já homologado
(PER/DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.024621), em que se apurou crédito de R$
6.755,27 decorrente de saldo negativo do AC 2005, conforme verifica-se a seguir:
(...)
Diante disso, a DRJ entendeu que o crédito pleiteado no presente pedido de
compensação,
fora
integralmente
utilizado
na
DCOMP
no
18597.55149.120609.1.7.024621, não restando saldo disponível.
Entretanto, analisando-se a declaração de compensação, verifica-se que os débitos
declarados na DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.024621 não consumiram
integralmente o crédito, conforme observa-se a seguir:
(...)
Ademais, como o valor da estimativa de R$ 1.745,71 fora contabilizado para apuração
do crédito homologado na DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.024621, entendo pela
possibilidade de sua utilização para este processo, desde que ainda esteja disponível.
(...)
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
(i) Confirme a validade e autenticidade das informações que constam na DCOMP no
18597.55149.120609.1.7.024621 juntada aos autos (e-Fls. 86 a 93);
(ii) Após, apure a suficiência e disponibilidade do crédito remanescente para utilização
neste processo;”

Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou o Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 116 e 118), em 20 de Janeiro de 2020, tendo o contribuinte sido intimado do
resultado da diligência em 25 de Junho de 2020 (Aviso de Recebimento à e-Fl. 119). O relatório
fiscal será abordado a seguir no voto.
Em resposta à intimação, a contribuinte reitera o relatório fiscal, nos seguintes
termos:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.110 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900361/2011-56

“Na folha 118 parágrafo 16 do referido Relatório o Auditor deixa evidenciado a
existência do crédito tributário de R$ 2.831,94 que é suficiente para liquidar os
débitos compensados nas cinco Dcomp.
Isto posto, reiteramos nossa solicitação de homologação das Dcomp n°
00844.93727.290607.1.3.04-7495,
25602.27392.190808.1.3.04-5732,
30010.82488.190808.1.3.04-4802,
26334.03410.151008.1.3.04-4753
e
34471.99333.290607.1.3.04-3742, objeto desse processo, uma vez que fica claro a
existência do crédito tributário.”

É o relatório

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório
informado em PER/DCOMP no 00844.93727.290607.1.3.04-7495 decorrente de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de IRPJ no valor originário de R$ 1.745,71, referente ao
DARF (cód. 2482) recolhido em 30/06/05, relativo a competência de 31/05/2005.
Diante da negativa da DRF, o contribuinte alegou que cometeu um equívoco no
preenchimento, e que o crédito na realidade era decorrente de saldo negativo de IRPJ do AC
2005. Tal premissa fora superada pela DRJ, que buscou a análise da disponibilidade do crédito.
Na decisão de 1a instância, a DRJ constatou que o valor pago a título de estimativa
de R$ 1.745,71 fora contabilizado em outro pedido de compensação já homologado
(PER/DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.02-4621), em que se apurou crédito de R$ 6.755,27
decorrente de saldo negativo do AC 2005, conforme verifica-se a seguir:
“Consoante demonstrativo de crédito da Dcomp no 18597.55149.120609.1.7.024621, o
saldo negativo de IRPJ de 2005 foi composto por: (i) IRRF sobre aplicações financeiras,
código 6800, no valor de R$3.923,32, (ii) pagamento por estimativa, período de
apuração 05/2005, no valor de R$1.745,71 e (iii) estimativas compensadas no valor de
R$1.086,24 (R$353,36, de março, R$389,61, de abril e R$343,27, de maio).”

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.110 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900361/2011-56

Diante disso, a DRJ entendeu que o crédito pleiteado no presente pedido de
compensação, fora integralmente utilizado na DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.024621, não
restando saldo disponível.
Dessa forma, restou-se necessária a mencionada diligência fiscal, ao qual
transcreve-se os principais trechos do seu resultado:
“7. Registro que as Dcomp 30010.82488.190808.1.3.04-4802, 25602.27392.190808.
1.3.04-5732 e 26334.03410.151008.1.3.04-4753 também utilizaram o pagamento da
estimativa de maio de 2005 como crédito. Porém, não houve decisão administrativa
referente a essas Dcomp no prazo legal, por isso elas estão homologadas tacitamente.
8. No Recurso Voluntário às folhas 84 e 85, o contribuinte alega que as Dcomp
14897.76978.120609.1.3.04-6583,
00844.93727.290607.1.3.04-7495,
30010.82488.190808.1.3.04-
4802,
25602.27392.190808.1.3.04-5732
e
26334.03410.151008.1.3.04-4753, “utilizam o saldo remanescente do crédito do
PERDCOMP no 18597.55149.120609.1.7.02-4621”, que trata do Saldo Negativo do
ano-calendário 2005.
9. Tal afirmação não se sustenta, pois as Dcomp citadas foram enviadas à RFB antes do
envio da Dcomp 18597.55149.120609.1.7.02-4621 e não poderiam se referir ao saldo
remanescente de uma Dcomp ainda não transmitida.
10. Porém, o CARF entendeu que “como o valor da estimativa de R$ 1.745,71 fora
contabilizado para apuração do crédito homologado na DCOMP no
18597.55149.120609.1.7. 02- 4621” a utilização do remanescente desse crédito seria
possível, desde que ainda esteja disponível, e converteu o julgamento em diligência para
que a DRF
“(i) Confirme a validade e autenticidade das informações que constam na DCOMP no
18597.55149.120609.1.7.024621 juntada aos autos (e-Fls. 86 a 93);
(ii) Após, apure a suficiência e disponibilidade do crédito remanescente para utilização
neste processo”.
11. A Dcomp 18597.55149.120609.1.7.02-4621 trata do Saldo Negativo do IRPJ ano-
calendário 2005. A análise da Dcomp confirmou as retenções na fonte e as estimativas
pagas e compensadas, o que resultou no deferimento do crédito no valor de R$
6.755,27:
(...)
12. O processo de crédito 10630.901122/2011-13 apresenta o crédito deferido e a
parcela extinta nas compensações dos débitos elencados nas Dcomp
18597.55149.120609.1.7.02-4621 e 13211.37371.150908.1.3.02-5663:
(...)
13. Portanto, após as compensações efetuadas, há um crédito remanescente do Saldo
Negativo do IRPJ ano-calendário 2005 no valor de R$ 2.831,94.
14. A fim de verificar se esse crédito é suficiente para as compensações pretendidas
pelo contribuinte, foram consultados os débitos compensados em cada uma das Dcomp
elencadas
no
Recurso
Voluntário:
14897.76978.120609.1.3.04-6583,
00844.93727.290607.1.3.04-7495,
30010.82488.
190808.1.3.04-4802,
25602.27392.190808.1.3.04-5732 e 26334.03410.151008.1.3.04-4753.
15. Como a Dcomp 14897.76978.120609.1.3.04-6583 já está homologada e a Dcomp
em discussão no processo 10630.900364/2011-90 (que também recebeu o mesmo
Recurso Voluntário) é a de no 34471.99333.290607.1.3.04-3742, considerei essa Dcomp
na pesquisa (fls. 111 e 112). Os débitos que constam nas Dcomp são:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.110 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900361/2011-56

(...)
16. Os cálculos às folhas 114 a 116 mostram que o crédito de R$ 2.831,94 é suficiente
para liquidar os débitos compensados nas cinco Dcomp.”

Analisando-se o relatório da diligência fiscal, confirma-se que a estimativa de
junho/2005 da presente DCOMP fora utilizada na composição do saldo negativo da DCOMP no
18597.55149.120609.1.7.02-4621 em que se apurou um crédito no valor de R$ 6.755,27,
restando-se um saldo disponível de R$ 2.831,94, suficiente para a quitação dos débitos aqui
compensados.
Embora em seu relatório a unidade local não concorde com a utilização desse
crédito, pelo fato da DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.02-4621 ter sido transmitida
posteriormente, entendo que esse argumento pode ser mitigado.
Isso porque, havia uma insegurança jurídica para os contribuintes se seria possível
o ressarcimento de indébitos pagos a título de estimativa mensal. Tanto é que no presente caso a
compensação não fora homologada exclusivamente por esta premissa. Tal fato pode, inclusive,
ter levado a contribuinte a utilizar integralmente a estimativa paga na composição do saldo
negativo na outra DCOMP.
Apenas com a edição da Súmula no 84 do CARF, é que esse entendimento fora
pacificado por este órgão judicante, bem como lhe fora atribuído efeito vinculante à
administração tributária federal, “in verbis”:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conformeAta da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, considerando que no presente caso a estimativa de junho/2005 fora
devidamente utilizada na composição do saldo negativo do ano-calendário 2005 da DCOMP no
18597.55149.120609.1.7.02-4621, e considerando a existência e disponibilidade de crédito
remanescente para a quitação dos débitos aqui declarados, entendo que em atenção ao Princípio
da Verdade Material e ao Princípio do Formalismo Moderado, aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, a compensação deve ser homologada.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.110 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900361/2011-56

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital